Tribunal: CARF
Processo: 11128.005301/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.005301/2009-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.279 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
NATIONAL FREIGHT TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/07/2008
MULTA POR AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NA IMPORTAÇÃO
Empresas responsáveis pela carga devem lançar o conhecimento eletrônico,
nos termos do artigo 22 da IN SRF no 800/2007, no prazo mínimo de 48 horas
antes da chegada da embarcação no porto de destino, para a prestação de
informação acerca da conclusão da desconsolidação. Sendo aplicável multa no
caso de não cumprimento desse prazo. Em operação de desconsolidação
ocorrida antes de 1o de abril de 2009 deve ser aplicado o inciso II do parágrafo
único do artigo 50 da IN SRF no 800/2007, o qual confirma que o transportador
tem a obrigação de prestar informações sobre as cargas transportadas, antes da
atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADE
PELA
FALTA
DE
INFORMAÇÃO
À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
De acordo com o entendimento consubstanciado na Súmula CARF no 126, a
denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni. - Relator
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.005301/2009-56
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.279 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005301/2009-56

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges;
Lara Franco Moura Eduardo; Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado em 14 de julho de 2009
após procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
Recorrente, tendo sido apurada a infração de “NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE
VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR” Dessa
forma, impôs à Autuada multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo a data de
referência 21.07.2008, tendo a Requerente conhecimento dessa autuação através da notificação
por si recebida.
O auto de infração exige a penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e”
do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
No presente caso, o auto de infração considerou que as empresas responsáveis
pela carga lançaram a destempo o conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007
(artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da
desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino. Caso não se
concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Cientificada do Auto de Infração, a empresa interpôs Impugnação, alegando em
síntese:
“Que não deixou de prestar as informações sobre as cargas transportadas, que na
condição de agente marítimo do transportador NVOCC, munida das cópias dos
conhecimentos de transporte marítimo que lhe foram encaminhados procedeu no
sistema SISCOMEX CARGA as anotações necessárias para a formação do
conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 150805140326677 e que os dados
lançados no sistema são baseados nas informações constantes dos conhecimentos de
transporte master e filhotes e nos conhecimentos eletrônicos aos quais eles estão
agregados e, portanto, ao lançar as informações no CE agregado o fez com base nos
dados constantes no CE Master e na indicação apontada nos conhecimentos de
transporte marítimo.
Alegou também que r que, cumprindo suas obrigações o agente do armador promoveu
em tempo hábil a inclusão das informações perante o sistema fiscalizador da Receita
Federal Brasileira, em especial quanto à escala, em porto sob jurisdição da Alfândega
do Porto de Santos e as informações a respeito das cargas transportadas, inclusive
aquelas acobertadas pelos conhecimentos eletrônicos sub-máster CE 150805140326677
e agregado (HBL) CE 150805140326677.
Portanto, segundo o Recorrente, tendo o armador ALIANÇA NAVEGAÇÃO e
LOGISTICA LTDA. apresentado às informações sobre a carga transportada através do
conhecimento máster CE 150805137012470 associado ao manifesto eletrônico todos os
prazos exigidos pela Receita Federal Brasileira foram e que somente tornou-se possível
a desconsolidação dos conhecimentos eletrônicos sub-máster e agregado após o efetivo
lançamentodas informações que formaram o conhecimento máster a qual estes estão
agregados, sendo que, o atraso desconsolidação do CE sub-máster deu-se pelo fato do
armador somente ter lançado as informações necessárias para formação do CE máster
no dia 19.07.2008, sendo este dia um sábado, ou seja, diste este que não há expediente
nas repartições da empresa Autuada.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.279 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005301/2009-56

Argumenta a Recorrente que nessas condições, tornou-se impossível que a Atuada
efetiva-se a desconsolidação dentro do prazo, assim, certo seria, que a empresa
armadora efetivasse o lançamento do CE máster em dia de expediente comum nas
empresas deste ramo, viabilizando o tempo necessário para o NVOCC desconsolidar o
referido CE sub-máster.
Aduz ainda, que o atraso a desconsolidação foi ínfimo uma vez que, a atuada no inicio
do expediente do dia 21.07.2008 (segunda-feira), tentou exaustivamente efetivar a
desconsolidação do CE sub-máster antes da atracação da embarcação, que foi registrada
As 16h11, porém, tais tentativas foram infrutíferasem virtude do sistema estar fora do ar
pelo dia todo, em que, somente voltou ao seu funcionamento comum pela parte da noite
do mesmo dia, possibilitando assim que a Autuada o quanto antes efetivasse a
desconsolidação.
Argumentou que o artigo 50 da Instrução Normativa n.° 800 de 27 de dezembro de
2007, alterado pela Instrução Normativa n.° 899 da Receita Federal de dezembro de
2009, prevê que "os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1° de abril de 2009.", presumindo-se
assim, considerando o período experimental do novo sistema, que as referidas infrações
só passarão a existir a partir da data apontada, não sendo, portanto passive lde aplicação
de qualquer penalidade e que, assim os prazos exigidos pela a IN 800/2007 somente
terão seus cumprimentos obrigatórios a partir de 01.04.2009, ou seja, bem após a
ocorrência da suposta infração.
Alega ainda a Recorrente que teria direito aos benefícios da Denúncia Espontânea
prevista no artigo 138 do CTN porque que a correção teria sido realizada pela Autuada
antes de receber qualquer notificação ou intimação por parte do órgão fiscalizador
competente.”
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
Impugnação nos termos do Acórdão constante nos autos. O fundamento adotado, em síntese, foi
o de que em face do atraso a multa é pertinente.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, alega os mesmos fundamentos da Impugnação
acima apontada, acrescentando a preliminar no sentido de que multa imposta pela União teria
sido afastada nos autos da Ação autos n° 000538-86.2015.4.03.6100, na hipótese de haver a
Denúncia Espontânea.
Alegou também que a C. 4a Turma da DRJ/RJO em ambas as decisões (Auto de
Infração e Julgamento perante a C. 4a Turma) teria ocorrido Cerceamento de Defesa, vez que o
Auto de Infração não permitiu o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório já que não
indicou com clareza os dispositivos legais que enquadrariam a infração e não demonstrou a
forma e o prazo estabelecidos que teria sido violado pela Recorrente, sendo que a descrição do
fato não supre a indicação da irregularidade da autuada, afrontando o art. 10 do Decreto-Lei no
70.235/72.
Por derradeiro, alega que o Auto de Infração não apresentou a capitulação correta
que o auto de infração não teve a devida motivação, que fora ferido o principio da capacidade
contributiva.
É o Relatório.

Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.279 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005301/2009-56

Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni., Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto, dele toma-se conhecimento.
Não há preliminares a serem acolhidas. Não seria o caso de aplicação do artigo
138 do CTN visto que não foi demonstrada a Denúncia Espontânea. Pelo contrário, restou
evidenciado que a autoridade fiscal tomou a iniciativa para apontar a necessidade da informação
a ser prestada, iniciativa esta que já descaracteriza a aplicação do benefício da Denúncia
Espontânea.
Alega o Recorrente que a denúncia espontânea, prevista no § 2o do art. 102 do DL
no 37/1966, excluiria a aplicação de penalidades de natureza administrativa, como a verificada no
presente caso. Todavia, a matéria foi já objeto de diversos julgamentos na esfera deste
Colegiado, que possui entendimento consolidado acerca do assunto no seguinte sentido,
conforme a Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, o instituto em menção não afasta a responsabilidade pela infração ao
dever de prestar informações à administração aduaneira, descabendo aqui maiores discussões
também no que toca a referida matéria, em razão de entendimento já bem fixado no âmbito do
CARF a respeito dos limites de incidência da denúncia espontânea.
Por se tratar de lançamento de ofício de multa por descumprimento de obrigação
acessória, e não principal, inaplicável o referido instituto da denúncia espontânea à espécie.
A Recorrente sustenta que não seria devida a aplicação da multa. No entanto, os
argumentos do recurso não merecem provimento.
No caso o Recorrente não demonstrou que cumpriu o prazo exigido para prestar
as informações necessárias. Senão vejamos que dispõe o artigo 22 da IN SRF no 800/2007 em
sua redação na época dos fatos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação
no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE
a manifesto e de manifesto a escala:
a) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com carregamento em porto nacional [...]
b) cinco horas antes da saída da embarcação, para manifestos de cargas estrangeiras
com carregamento em porto nacional, quando toda a carga for granel [...]
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.279 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005301/2009-56

c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas nacionais
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de
cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a
bordo [...]

Ademais, dispõe a legislação no mesmo sentido do artigo 22 acima, mencionando
ao agente de carga as responsabilidades apontados, como se pode constatar da leitura do art. 107,
IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003, a seguir
reproduzido:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) [...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-aporta, ou ao agente de carga; (...)
A Recorrente era responsável pela desconsolidação da carga, conforme informou
a fiscalização, aspecto que não foi contestado pela impugnante. Não há qualquer dúvida que
cabia a ela emitir os conhecimentos eletrônicos referentes às cargas.
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais
são acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs).
Esses registros devem representar as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de forma a
racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro.
Ademais, o Decreto-Lei no 37/1966 dispõe sobre as penalidades as quais são
explicadas e definidas pelas Instruções Normativas expedidas pela RFB.
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do
prazo estabelecido na IN SRF no 800/2007 deve ser mantido na presente autuação.
Em face de alterações da legislação, oportuno ressaltar que em operação de
desconsolidação ocorrida antes de 1o de abril de 2009 deve ser aplicado o inciso II do parágrafo
único do artigo 50 da IN SRF no 800/2007, o qual confirma que o transportador tem a obrigação
de prestar informações sobre as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.279 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005301/2009-56

Fl. 149
DF CARF MF
Original